Tribunal: TJES
Processo: 5005716-84.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005716-84.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MAGNUS ANTONIO NASCIMENTO COLLI e outros
COATOR: 3 vara criminal de viana
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005716-84.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: MAGNUS ANTONIO NASCIMENTO COLLI
PACIENTE: VICTOR HUGO DE LIMA SILVA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 121, §2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL
-
AUSÊNCIA DE
AUTORIA
- REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA -
IMPOSSIBILIDADE DE AN
ÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA –
TEMA
ANALISAD
O
NO RESE INTERPOSTO PELO PACIENTE -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO

-
ORDEM DENEGADA.

1
.
Esta exígua via mandamental cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.
2.
Os argumentos envolvendo a autoria do delito

já fo
ram
objeto de análise por esta E. Corte, quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito n° 0002441-67.2021.8.08.0050, no qual restou consignado que presentes, na decisão que pronunciou o paciente nas iras do artigo 121, §2º, inciso III, do Código Penal,
“a materialidade do fato e a presença de indícios razoáveis de autoria”
.
3.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente frente ao risco de reiteração delitiva,
já que
o paciente
possui registros crimina
is
, existindo risco concreto à ordem pública caso volte a liberdade.
4
.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas
supostas
condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
5

Justificada a
medida
com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
6
.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005716-84.2024.8.08.0000
DATA DA SESSÃO:10/07/2024
R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO(RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.
*
O SR. ADVOGADO MAGNUS ANTONIO NASCIMENTO COLLI:-Eminente Presidente, Desembargador Fernando Antonio Zardini, Desembargadora Rachel Correa Lima, Desembargador Eder Pontes da Silva, representante do Ministério Público, serventuais da Justiça, colegas advogados, boa tarde.

O que me traz aqui é um habeas corpus impetrado em favor do paciente Victor Hugo de Lima, tendo em vista que ele se encontra em prisão preventiva há quase três anos, desde 20 de outubro de 2021, tendo como fato um homicídio ocorrido dentro da Unidade Prisional de Segurança Média 2.

Nesse ponto, só para esclarecer, ele se encontra preso porque ele foi condenado por uma participação no homicídio de um homem que vinha atentando contra sua mãe e, desde então, ele cumpre pena, sendo 13 anos ininterruptos já em regime fechado. Mas, nesse fato, ele se encontrava na cela e o autor do fato, ele assumiu, ele assumiu, porém, ele disse que traria com ele outras pessoas. Ele falou que, com relação ao paciente, ele teria segurado as pernas da vítima.

Contudo, desde o início, o paciente ele é veemente em afirmar que ele tentava avisar aos agentes prisionais que era uma morte anunciada e que ele não teve participação no fato. E esse fato foi confirmado por os outros internos e também por um dos agentes penitenciários, que era uma morte já anunciada dentro da realidade da unidade prisional.

Ele tentava avisar e não foi dado ouvido a ele.

E o que acontece? Desde então ele se encontra na prisão preventiva, já foi pronunciado, A instrução já se concluiu, quer dizer, aos meus olhos, aos olhos da defesa, sequer existe o perículo em libertates.

Falo isso porque, também, nesse ponto é importante trazer algumas questões com relação à pessoa de Victor. O Victor, ele é filho de ex-policial civil , e ele é sobrinho de delegada de polícia civil. E a sua vida dentro dos presídios é um verdadeiro temor, um caos.

A começar, ele somente não teve sua pena ainda progredida, porque próximo disso foi encontrado consigo alguns itens proibidos e ele teve a interrupção da pena, porque justamente todo local que ele chega, ele é tido, como dizem na gíria, né, X9, por esse histórico familiar.

Então, na vida dele, durante esses últimos 13 anos, ele se encontra praticamente, quando não inseguro, sendo transferido de unidades prisionais. Inclusive, nessa onde ocorreu o fato, que é somente para presos declarados homossexuais, havia sido uma decisão dele se autodeclarar, porque ele entendia que nessa unidade talvez ele estivesse mais tranquilo para conseguir concluir a sua pena e ter a progressão e conseguir sem maiores problemas sair do presídio.

Contudo, aconteceu o que houve, e com relação ao autor do fato, assumido, ele tinha um histórico naquela unidade, ele já havia matado um outro interno, e tão logo ele foi transferido de lá, ele foi morto em outra unidade prisional. Já era uma pessoa de alta periculosidade, que envolveu o paciente nesse fato, como envolveu os outros internos também, por mero revanchismo, vontade deliberada. Ele sequer foi ouvido em juízo, porque infelizmente não deu tempo, porque ele tão logo foi transferido, ele foi morto.

Então, Excelências, a questão que me traz aqui, não só pelo fato de ele estar três anos preso, em prisão preventiva, com a instrução concluída, já tendo sido pronunciada, a questão está sendo inclusive discutida aqui no Tribunal, por meio de um recurso sentido estrito, mas também pelo fato de ele se encontrar 13 anos ininterruptos sem contato com a família e em vias de ter sua pena progredida. Agora, no dia 31 de julho, ele alcançará o requisito objetivo para ter a pena progredida para semiaberto, e essa prisão preventiva nestes autos o impedirá de ter algum contato com sua família, o que já não faz há bastante tempo.

A questão, pedindo todas as vênias aos olhos da defesa, é, inclusive, humanitária, porque a situação dele é um pouco peculiar e existe uma série de circunstâncias que remetem, inclusive, no mínimo à dúvida com relação à autoria, porque é confessa por um outro interno e, desde o princípio, confirmado por outras testemunhas, inclusive por um agente penitenciário, Victor, havia tentado avisar que aquela morte anunciada aconteceria a qualquer momento.

Nesse sentido, então, excelentes, peço a concessão da ordem para que seja revogada essa prisão preventiva e que ele possa, agora a partir de agosto, então, gozar da progressão de pena e voltar ao mínimo convívio familiar, o que requeiro.

Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-Senhora Presidente, eu gostaria também de cumprimentar o ilustre advogado, Dr. Magnus, e também, diante de algumas colocações feitas pelo peço retorno dos autos.
*
vfc*
DATA DA SESSÃO: 17/07/2024

V O T O
(RETORNO DOS AUTOS)
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado Magnus Antonio Nascimento Colli em benefício de VICTOR HUGO DE LIMA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana/ES. Informa, na inicial de impetração de id n° 8229905, que o paciente é réu em ação penal que apura suposto homicídio ocorrido em 20 de outubro de 2021, no interior da Penitenciária de Segurança Média II, em Viana. Sustenta que “dos depoimentos prestados na delegacia, no dia dos fatos, (...) todos foram uníssonos em atestar que o réu confesso ALTODELY teria sido o único autor do crime”, bem como que “o paciente, desde o princípio, insiste em afirmar que não teve qualquer participação no crime”. Alinha que já se passaram 02 (dois) anos e 07 (sete) meses desde a decretação da prisão preventiva do requerente, provimento ilegal a ver do impetrante, por estarem ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, bem como por possuir, o requerente, condições pessoais favoráveis. Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade.

Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Na sessão do dia 10 de julho de 2024, após sustentação oral do nobre advogado impetrante, determinei o retorno dos autos para reexame da matéria arguida.

Pois bem. Emerge do cotejo dos autos, mormente da denúncia juntada no id n° 8229909, fls. 03/05, que ao paciente é imputada suposta prática de homicídio que vitimou Maciel Santos Soares, no interior da cela onde cumpria pena. Nos moldes do narrado no documento, “a vítima foi asfixiada por enforcamento pelo denunciado Altodely com um golpe de mata-leão, enquanto Victor Hugo (ora paciente) e Yago Lisboa seguravam o corpo dela a fim de que ela parasse de se debater”. Conforme já relatado, sustenta, o impetrante, a ausência de autoria do delito em relação ao requerente. Entretanto, é pacífico na jurisprudência deste E. Tribunal que o rito abreviado do habeas corpus não se presta ao exame aprofundado de provas, atividade resguardada, em casos como o presente, ao conselho de sentença do Tribunal do Júri. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210053797, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022) Ademais, o tema em apreço já foi objeto de análise por esta E. Corte, quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito n° 0002441-67.2021.8.08.0050, no qual restou consignado que presentes, na decisão que pronunciou o paciente nas iras do artigo 121, §2º, inciso III, do Código Penal, “a materialidade do fato e a presença de indícios razoáveis de autoria”. Segue ementa do julgado, datado de 14 de maio do corrente ano: EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. "IN DUBIO PRO SOCIETATE". QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios razoáveis de autoria, inviável a impronúncia dos réus, eis que qualquer dúvida acerca da participação dos agentes deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório. 2. Recurso conhecido e não provido. Seguindo no feito, insurge, a combativa defesa, contra a prisão preventiva decretada e mantida na origem. A constritiva, como sabido, é regulamentada pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado. Em análise da Audiência de Custódia de id n° 8229909, fls. 13/17, constato que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao justificar a imposição da medida extrema: “consta nos autos que o autuado ALTODELY teria enforcado seu companheiro de cela de nome Maciel Santos Soares, com a ajuda dos detentos Victor Hugo de Lima Silva e Yago Lisboa de Souza. Em consultas nos Sistemas Judiciais foram encontrados registros criminais (...) do autuado Victor Hugo: (02) ações penais – furto – arquivados, (01) auto de prisão em flagrante arquivado, (01) ação penal – furto qualificado – arquivado, (01) ação penal – homicídio simples – arquivado, (01) termo Circunstanciado – lesão corporal leve – tramitando (...) Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente o fumus comissi delicti. Dessa forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez que em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimar testemunhas e se evadir do distrito de culpa (...). Os argumentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva, evidenciado pelos registros criminais do réu, como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3. A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido (AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.) Esclareço, no ponto, que as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo. (AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022). Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*
V O T O S
A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.
*
O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

É também como voto.

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*
* *

gvg*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005716-84.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: MAGNUS ANTONIO NASCIMENTO COLLI
PACIENTE: VICTOR HUGO DE LIMA SILVA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado
Magnus Antonio Nascimento Colli
em benefício de
VICTOR HUGO DE LIMA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana/ES.

Informa, na inicial de impetração de
id n° 8229905
, que o paciente é réu em ação penal que apura suposto homicídio ocorrido em 20 de outubro de 2021, no interior da Penitenciária de Segurança Média II, em Viana.

Sustenta que
“dos depoimentos prestados na delegacia, no dia dos fatos, (...) todos foram uníssonos em atestar que o réu confesso ALTODELY teria sido o único autor do crime”
, bem como que
“o paciente, desde o princípio, insiste em afirmar que não teve qualquer participação no crime”.

Alinha que já se passaram 02 (dois) anos e 07 (sete) meses desde a decretação da prisão preventiva do requerente, provimento ilegal a ver do impetrante, por estarem ausent
es
os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, bem como por possuir, o requerente, condições pessoais favoráveis.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Na sessão do dia 10 de julho de 2024, após sustentação oral do nobre advogado impetrante, determinei o retorno dos autos para reexame da matéria arguida.

Pois bem.

Emerge do cotejo
dos autos
, mormente da denúncia juntada no
id n° 8229909, fls. 03/05
, que ao paciente é imputada suposta prática de homicídio que vitimou
Maciel Santos Soares
, no interior da cela onde cumpria pena.

Nos moldes do narrado no documento,
“a vítima foi asfixiada por enforcamento pelo denunciado Altodely com um golpe de mata-leão, enquanto Victor Hugo (ora paciente) e Yago Lisboa seguravam o corpo dela a fim de que ela parasse de se debater”
.

Conforme já relatado, sustenta, o impetrante, a ausência de autoria do delito em relação ao requerente.

Entretanto, é pacífico na jurisprudência deste E. Tribunal que o rito abreviado do
habeas corpus
não se presta ao exame aprofundado de provas, atividade resguardada, em casos como o presente, ao conselho de sentença do Tribunal do Júri.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210053797, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

Ademais, o tema em apreço já foi objeto de análise por esta E. Corte, quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito n° 0002441-67.2021.8.08.0050, no qual restou consignado que presentes, na decisão que pronunciou o paciente nas iras do artigo 121, §2º, inciso III, do Código Penal,
“a materialidade do fato e a presença de indícios razoáveis de autoria”
. Segue ementa do julgado, datado de 14 de maio do corrente ano:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. "IN DUBIO PRO SOCIETATE". QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios razoáveis de autoria, inviável a impronúncia dos réus, eis que qualquer dúvida acerca da participação dos agentes deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório. 2. Recurso conhecido e não provido.

Seguindo no feito, insurge, a combativa defesa, contra a prisão preventiva decretada e mantida na origem.

A constritiva
, como sabido, é regulamentad
a

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que
a
decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Em análise da Audiência de Custódia de
id n° 8229909, fls. 13/17
, constato que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao justificar a imposição da medida extrema:

“
consta nos autos que o autuado ALTODELY teria enforcado seu companheiro de cela de nome Maciel Santos Soares, com a ajuda dos detentos Victor Hugo de Lima Silva e Yago Lisboa de Souza. Em consultas nos Sistemas Judiciais foram encontrados registros criminais (...) do autuado Victor Hugo: (02) ações penais – furto – arquivados, (01) auto de prisão em flagrante arquivado, (01) ação penal – furto qualificado – arquivado, (01) ação penal – homicídio simples – arquivado, (01) termo Circunstanciado – lesão corporal leve – tramitando (...) Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente o fumus comissi delicti.
Dessa forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez que em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza,
intimar testemunhas e se evadir do distrito de culpa (...).

Os argumentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva, evidenciado pelos registros criminais do réu, como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Esclareço, no ponto, que as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator no sentido de denegar a ordem.